Tribunal: TJMT
Processo: 1002374-11.2023.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002374-11.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[USECAR LOCADORA DE VEICULOS S/A - CNPJ: 02.274.615/0001-31 (APELADO), IGOR MACIEL ANTUNES - CPF: 861.226.226-72 (ADVOGADO), PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA - CNPJ: 10.478.007/0001-77 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), ORLANDO MOREIRA JUNIOR - CPF: 047.755.651-50 (APELANTE), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (APELANTE), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), ORLANDO MOREIRA JUNIOR - CPF: 047.755.651-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Responsabilidade civil em acidente de trânsito. Abalroamento lateral. Mudança de faixa sem a devida cautela. Comprovação por meio de provas documentais. Cerceamento de defesa não configurado. Responsabilidade solidária da empresa proprietária do veículo. Danos materiais comprovados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de reparação civil por danos materiais, reconhecendo a culpa exclusiva da requerida/apelante pelo acidente de trânsito e condenando-a ao pagamento de R$ 19.000,00 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (ii) estabelecer a responsabilidade pelo acidente de trânsito, analisando a existência de culpa exclusiva ou concorrente; e (iii) determinar se o valor da indenização por danos materiais está adequadamente comprovado.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas documentais já produzidas são suficientes para o deslinde da controvérsia, cabendo ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a necessidade de sua produção, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.

4. A responsabilidade civil por acidente de trânsito fundamenta-se na teoria da culpa, sendo necessária a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, restando comprovado pelos elementos probatórios, especialmente o boletim de ocorrência e as fotografias do veículo, que o motorista do caminhão realizou mudança de faixa sem a devida cautela.

5. As avarias concentradas na lateral dianteira direita do veículo da apelada são compatíveis com abalroamento lateral durante mudança de faixa do caminhão para a esquerda, evidenciando a violação dos arts. 28, 29, II, 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro pelo motorista.

6. A empresa proprietária do veículo e empregadora do condutor responde solidariamente pelos danos causados, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, que estabelecem a responsabilidade do empregador pelos atos de seus empregados no exercício do trabalho.

7. O valor da indenização por danos materiais está devidamente comprovado pelas notas fiscais juntadas aos autos, relativas aos reparos do veículo, não tendo a apelante apresentado elementos concretos que demonstrassem ser o valor excessivo ou que incluísse itens não relacionados ao acidente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de “reparação civil por danos materiais” (Proc. no 1002374-11.2023.8.11.0025) proposta por USECAR LOCADORA DE VEÍCULOS S.A., condenando a apelante, solidariamente com ORLANDO MOREIRA JÚNIOR, ao pagamento de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E a contar de cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (cf. Id. no 325453873).

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide teria impedido a produção de provas essenciais para o deslinde da controvérsia, especialmente a prova oral e pericial. No mérito, argumenta que não há provas suficientes de sua culpa exclusiva no acidente, questionando a valoração do boletim de ocorrência e das fotografias como elementos probatórios determinantes. Sustenta a possibilidade de culpa concorrente da vítima e questiona o quantum indenizatório fixado, alegando ausência de contraditório técnico sobre o valor dos reparos. Requer, ao final, a cassação da sentença para produção de provas ou, alternativamente, a reforma para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, para reconhecer a culpa concorrente e minorar o valor da indenização. (cf. Id. no 325453873).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 325453879).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedente a ação de reparação civil por danos materiais proposta por USECAR LOCADORA DE VEÍCULOS S.A., condenando PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA e ORLANDO MOREIRA JÚNIOR ao pagamento de R$ 19.000,00.

Alega a parte Apelante que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral; que a dinâmica do acidente não foi devidamente esclarecida; que haveria culpa concorrente da Apelada; e que o valor da indenização seria excessivo.

Já a parte Apelada defende que o recurso não ataca os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade; que as provas documentais são suficientes para demonstrar a culpa exclusiva do motorista do caminhão; e que o valor da indenização está comprovado por notas fiscais.

Pois bem.

A parte Apelada sustenta que o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos já analisados pelo juízo de primeiro grau.

A parte Apelante, por sua vez, apresentou razões recursais que, embora possam não ter a profundidade desejável, atacam os fundamentos da sentença, especialmente quanto ao julgamento antecipado da lide e à valoração das provas.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado e as razões pelas quais deve ser reformado. No entanto, esse princípio deve ser interpretado com razoabilidade, de modo a não criar obstáculos indevidos ao direito de recorrer.

No caso em análise, verifica-se que a Apelante, ainda que de forma sucinta, impugnou os fundamentos da sentença, alegando cerceamento de defesa, questionando a dinâmica do acidente e o valor da indenização. Tais argumentos, embora possam não ser procedentes, são suficientes para permitir o conhecimento do recurso.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

A parte Apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral, que seria necessária para esclarecer a dinâmica do acidente.

A parte Apelada sustenta que as provas documentais são suficientes para demonstrar a culpa exclusiva do motorista do caminhão, sendo desnecessária a produção de outras provas.

O cerceamento de defesa ocorre quando há efetivo prejuízo à parte em razão da não produção de prova necessária ao deslinde da controvérsia. No entanto, cabe ao magistrado, destinatário final da prova, avaliar a necessidade de sua produção, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.

No caso em análise, verifica-se que o juízo de primeiro grau considerou suficientes as provas documentais já produzidas, especialmente o boletim de ocorrência, as fotografias do veículo e as notas fiscais de reparo. Tais elementos, de fato, permitem a adequada compreensão da dinâmica do acidente e dos danos causados.

Ademais, o corréu Orlando Moreira Júnior, motorista do caminhão, embora regularmente citado, não apresentou contestação, configurando-se revelia. Sua oitiva, portanto, não se mostra imprescindível, uma vez que a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial já milita em desfavor do referido corréu.

Assim, não se vislumbra cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, razão pela qual rejeito a preliminar.

No mérito, a controvérsia central do presente recurso reside na responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 15/01/2022 na Rodovia Washington Luiz/SP, envolvendo o veículo VW T-Cross, placa RMY4B50, de propriedade da Apelada, e o caminhão Scania, placa QBQ9037, de propriedade da Apelante, conduzido pelo corréu Orlando Moreira Júnior.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil por acidente de trânsito fundamenta-se na teoria da culpa, sendo necessária a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre ambos. No caso dos autos, a questão central consiste em determinar a quem deve ser atribuída a culpa pelo acidente.

A Apelada sustenta que o motorista do caminhão realizou mudança de faixa sem a devida cautela, colidindo lateralmente com seu veículo, que foi projetado contra a defensa metálica. A Apelante, por sua vez, alega que teria havido colisão traseira no caminhão, além de impugnar o quantum dos danos.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que, além do boletim de ocorrência (cf. Id. no 124621800), as fotografias do veículo (cf. Id. no 124621802) corroboram a versão apresentada pela Apelada. As avarias concentradas na lateral dianteira direita do T-Cross (paralama, farol, retrovisor e porta) são compatíveis com abalroamento lateral durante mudança de faixa do caminhão para a esquerda, e incompatíveis com a versão defensiva de colisão traseira no caminhão.

Com efeito, se houvesse ocorrido colisão traseira, como alega a Apelante, seria esperado que os danos no veículo da Apelada estivessem concentrados na parte frontal, e não predominantemente na lateral, como demonstram as fotografias juntadas aos autos.

Nesse contexto, resta evidenciado que a conduta do motorista do caminhão violou os arts. 28, 29, II, 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelecem o dever de manter o domínio do veículo, guardar distância de segurança, certificar-se previamente da segurança da manobra, sinalizar e agir com prudência em deslocamento lateral.

Configurada a culpa do motorista do caminhão, a Apelante, na qualidade de proprietária do veículo e empregadora do condutor, responde solidariamente pelos danos causados, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, que estabelecem a responsabilidade do empregador pelos atos de seus empregados no exercício do trabalho.

Quanto ao valor da indenização, verifica-se que o montante de R$ 19.000,00 está devidamente comprovado pelas notas fiscais juntadas aos autos (cf. Id. no 124621804/806), relativas aos reparos do veículo. A Apelante, embora tenha impugnado genericamente o valor, não apresentou elementos concretos que demonstrassem ser excessivo ou que incluísse itens não relacionados ao acidente.

No que tange à alegação de culpa concorrente, não há nos autos elementos que indiquem que a Apelada tenha contribuído para a ocorrência do acidente. A mera alegação de que o veículo da Apelada estaria em alta velocidade não encontra respaldo nas provas produzidas, sendo insuficiente para caracterizar culpa concorrente.

Com efeito, ainda que o veículo da parte autora estivesse em alta velocidade, a culpa pelo abalroamento continuaria sendo do corréu/funcionário da apelante, notadamente, porquanto o veículo da autora se encontrava na pista rápida da esquerda, sendo sua a preferência de ultrapassagem, que deve ser respeitada pelo veículo que se encontra na faixa da direita.

Por fim, quanto à denunciação da lide à seguradora, o juízo de primeiro grau corretamente julgou improcedente o pedido, uma vez que não havia cobertura securitária para danos materiais a terceiros na apólice carreada aos autos (cf. Ids. no 137122794 e 176247638).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante à Apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026